Tribunal: TJSP
Processo: 1030449-75.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Prestação dos serviços não comprovada. Valores indevidos.
Seguro. Convenção de seguro constituída sem opção para autor escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança.
Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada a compensação com eventual saldo devedor.. Sentença modificada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030449-75.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
VIRGILIO JOSÉ RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577 - A - Voto no 5557.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577
Apelante: Virgilio José Ramos da Silva
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São José dos Campos
Juiz(a): Alexandre Miura Iura
Voto no 5557.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto
probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado
julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
Capitalização
mensal.
Admissibilidade,
conforme
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela
medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do
Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do
valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da
Tabela Price implique capitalização de juros.
Tarifas. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do
bem. Prestação dos serviços não comprovada. Valores
indevidos.
Seguro. Convenção de seguro constituída sem opção para
autor escolher outras seguradoras de sua preferência.
Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da
cobrança.
Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo
de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43
do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577 - A - Voto no 5557.
3
CC), facultada a compensação com eventual saldo
devedor.. Sentença modificada em parte. Sucumbência
recíproca. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 133/141,
que julgou improcedente a presente ação revisional de contrato de financiamento,
condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
de 20% (vinte por cento) do valor da causa.
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) o julgamento
antecipado da lide acarretou o cerceamento de sua defesa; b) o financiamento pactuado
estipulou pelo sistema Price, juros capitalizados compostos de 2,37% ao mês, em 48
prestações de R$ 1.295,92, contudo, se fosse calculada pelo sistema Gauss, com
incidência de juros simples de 1,00% ao mês, cada prestação do financiamento,
desconsiderando as 294 parcelas já adimplidas, deveria ser recalculada para R$ 971,72,
ou seja, mais benéfico ao apelante e assim o juros que efetivamente deveria; c) as
cláusulas contratuais são abusivas; d) o valor do contrato deve ser recalculado com
incidência da taxa de juros pactuado, mas de forma simples e não composta; e) abusiva
a cobrança de tarifa de avaliação de bem, do registro de contrato e seguro (fls. 145/165).
Contrarrazões a fls. 168/219.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 35).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato
contém diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577 - A - Voto no 5557.
4
juros, aplicação da tabela price, taxa cobrança de tarifas de avaliação do bem, registro
de contrato e seguro.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, restando a irresignação do autor.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre
as partes, em 19.01.2018, prevê: (a) valor do bem R$40.900,00; (b) 48 parcelas de
R$1.295,92; (c) tarifa de registro (R$120,03), tarifa de avaliação do bem (R$420,00) e
seguro (R$2.021,76); (d) IOF (R$1.279,59); (e) Taxa de juros efetiva de 1,88% ao mês
e 25,05% ao ano; (f) Custo efetivo mensal de 2,37% ao mês e 33,03% ao ano (fls.
28/30).
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa por
falta de dilação probatória, tendo em vista que, estando o feito instruído com os
documentos necessários ao deslinde da causa, mostra-se adequado o julgamento
antecipado, consoante dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil.
No caso, as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos e houve apreciação pelo juízo de origem do conjunto probatório
apresentado, não se olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
2. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no
sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,
inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do
Código de Defesa do Consumidor.
3. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem
reafirmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes
Súmulas:
Súmula no 539: "É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577 - A - Voto no 5557.
5
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".
Súmula no 541: "A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada".
Não bastasse isso, a Lei 10.931/2004, que regula a Cédula
de Crédito Bancário prevê expressamente a capitalização dos juros (artigo 28).
Por outro lado, a contratação de taxa anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal indica a composição de juros das parcelas pré-fixadas e
revelam o valor total do contrato com o qual o autor manifestou livre concordância.
A jurisprudência tem reafirmado esse entendimento, a
exemplo do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde
que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos,
de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
composto”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577 - A - Voto no 5557.
6
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido. (2a Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012).
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de
juros. Em consequência, não há base fática-jurídica alguma para alterar o cálculo
conforme o método de Gauss nem convenção que caracterize abuso e violação das leis
de regência dos contratos bancários e do Código de Defesa do Consumidor, também
aplicável ao caso.
Ademais,
a
capitalização
está
expressamente
convencionada na “cláusula M” (fl. 29).
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem no julgamento
do Recurso Especial n. 1.578.5531:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
1Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=84707816&num_registro=2016001
12776&data=20181206&tipo=51&formato=PDF>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577 - A - Voto no 5557.
7
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (STJ - RESp no
1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Julgado em
28/11/2018, Publicado em 06/12/2018).
4.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à
prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Na hipótese dos autos, o réu não demonstrou a efetiva
prestação do serviço para justificar a cobrança da referida tarifa, devendo, portanto, ser
restituído ao autor o valor pago (R$120,03) – fl. 28.
4.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro
Moura Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento
elaborado pela instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de
avaliação do bem consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da
cobrança da tarifa do que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo
automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação
de serviço de avaliação de veículo. Em razão do abuso da cobrança, a tarifa de
avaliação do bem deve ser excluída com devolução simples (R$420,00), por
inexistência de má-fé do banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577 - A - Voto no 5557.
8
5. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação,
os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]”
(STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da existência de celebração por
instrumento em apartado (fl. 30), a contratação de seguradora do mesmo grupo
econômico do banco credor caracteriza, por si só, o abuso da oferta (artigo 39, inciso I,
do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta impossibilidade de opção
por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição do valor (R$2.014,10),
de forma simples, por ausência de prova de má-fé.
6. Portanto, o recurso do autor de ser parcialmente
provido, apenas para afastar a obrigação e determinar a devolução das tarifas de
registro de contrato, de avaliação do bem e do prêmio seguro, de forma simples --
por inexistência de má-fé do credor --, corrigidos desde os desembolsos conforme
Tabela Prática do TJSP (Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça) e com acréscimo
de juros de mora de 1% a contar da citação (artigo 405 do Código Civil), facultada a
compensação com eventual saldo devedor do contrato.
Em consequência, distribui-se igualmente entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030449-75.2019.8.26.0577 - A - Voto no 5557.
9
partes os ônus da sucumbência: despesas processuais e os honorários fixados no
total de 20% do valor da causa pela sentença -- metade para o advogado de cada uma
das partes, -- com fundamento no artigo 85, § 2o, combinado com o artigo 86, caput,
ambos do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida ao
autor.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

Elói Estevão Troly
Relator